Tribunal: TJDFT
Processo: 0724191-36.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. PASSAGEIRO COM NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA ESPECIAL (PNAE). DANOS MATERIAIS. NÃO CONFIGURADOS. DANOS MORAIS REFLEXOS. CABÍVEIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O cerne da controvérsia cinge-se em aferir se cabível a condenação a título de danos matérias, o quantum pela compensação em danos morais da primeira apelante e danos morais reflexos referentes aos demais apelantes.
2. A responsabilidade do fornecedor de serviços é de natureza objetiva, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, na qual não se exige a configuração de culpa, basta que o consumidor demonstre o defeito na prestação do serviço ocasionado por ação ou omissão do fornecedor, cuidando-se de responsabilidade objetiva que somente deve ser afastada quando demonstrado pelo fornecedor a inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
3. A prestação do serviço ocorreu dentro das categorias contratadas previamente pelos apelantes. Por conseguinte, não há que se falar em não realização ou defeito no serviço capaz de configurar danos materiais.
4. Consideradas as condições econômicas das partes, a extensão do dano, a necessidade de se coibir a reincidência e o princípio que repele o enriquecimento sem causa, tenho como justa e suficiente a fixação da compensação, a título de danos morais, em favor da primeira apelante.
5. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “o dano moral por ricochete é aquele sofrido por um terceiro (vítima indireta) em consequência de um dano inicial sofrido por outrem (vítima direta), podendo ser de natureza patrimonial ou extrapatrimonial. Trata-se de relação triangular em que o agente prejudica uma vítima direta que, em sua esfera jurídica própria, sofre um prejuízo que resultará em um segundo dano, próprio e independente, observado na esfera jurídica da vítima reflexa”.
6. É razoável presumir a intranquilidade da família ao ver a mãe e esposa sendo transportada de modo indevido, em razão de sua condição especial. Esses sentimentos são suficientes para abalar o direito de personalidade dos apelantes, sendo cabível a compensação a título de danos morais reflexos.
7. Deu-se parcial provimento ao apelo.